Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADAS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. DESPROVIDA. PAGAMENTO IN NATURA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. PAGAMENTO EM PECÚNIA. REDUÇÃO. ADMITIDA. ADEQUAÇÃO ENTRE A NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO SUCUMBENCIAL OBSERVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.

1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no recurso de apelação, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, considerando não ter sido demonstrada a alegada inovação recursal.

2. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça quando a atual situação econômica do apelado, comprovada pelos elementos do processo, não evidencia que ele possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade.

3. A obrigação alimentar para com os filhos menores decorre do dever de sustento dos pais, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, da Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68) e da Constituição Federal. 3.1. Preconiza o § 1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando.

4. O pagamento in natura da pensão alimentícia ou de parcela dela, embora admitido, reserva-se a situações excepcionais, quando não recomendável o pagamento em pecúnia, por exemplo, se comprovada a má-fé na administração dos recursos pelo detentor da guarda do alimentando, ou mesmo incapacidade do alimentante para prestá-los em pecúnia, situação na qual não se enquadra ao presente caso.

5. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes. 5. Deve ser alterado o importe dos alimentos fixados, quando se observa que não houve correta adequação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.

6. Nos moldes do art. 85, §2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser proporcionais a justa valoração do trabalho do patrono, conforme o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho e tempo demandados pelo advogado. 6.1. No caso dos autos, a fixação dos honorários advocatícios mostrou-se recíproca e proporcional, nos moldes do art. 86, caput, do CPC.

7. Preliminares rejeitadas. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecidos e parcialmente provido.